Tribunal: TJBA
Processo: 8001996-75.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001996-75.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIENE DOS ANJOS ALVES

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, KAICK CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
Ação ordinária.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. (GEAP) MÉRITO. PREENCHIDO OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
.
ART. 53 DA LEI L Nº
782/2010 E O ART. 42 DA LEI 908/2014
. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE ATUAÇÃO OU FORMAÇÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DEVIDA. ALEGADA OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001996-75.2022.8.05.0044
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA